Tribunal: TJSP
Processo: 1501459-47.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. Extinção sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Propriedade do imóvel transmitida a terceiro antes do ajuizamento da demanda. Impossibilidade de substituição da CDA. Aplicação da Súmula 392 do STJ. No mais, eventual ausência de atualização do Cadastro Fiscal Municipal poderia caracterizar apenas

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. Extinção sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Propriedade do imóvel transmitida a terceiro antes do ajuizamento da demanda. Impossibilidade de substituição da CDA. Aplicação da Súmula 392 do STJ. No mais, eventual ausência de atualização do Cadastro Fiscal Municipal poderia caracterizar apenas descumprimento de obrigação acessória sujeita à penalidade pecuniária (art. 113, §3o do CTN), mas não tem o condão de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária. Manutenção da sentença. Nega-se provimento ao recurso.